Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). EDITAL. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATA ELIMINADA. APROVAÇÃO EM OUTROS CONCURSOS NOS QUAIS FOI CONSIDERADA NEGRA EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei n. 12.990/2014 assegura a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros. A referida Lei prevê, em seu art. 2o, que aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

2. A autodeclaração não possui caráter absoluto, sendo legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de resguardar a própria ação afirmativa e se evitarem fraudes, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.

3. O Poder Judiciário pode promover o controle de legalidade e proporcionalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, se existirem provas capazes de afastar a presunção de veracidade e legitimidade.

4. Se comprovada pela candidata a prévia verificação de suas características fenotípicas por outras duas comissões, da mesma banca examinadora, todas concluindo pelo atendimento aos critérios para concorrer às cotas para negros, constatam-se elementos capazes de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do parecer da comissão de heteroidentificação que concluiu pela situação final “não cotista” da apelante, em contradição e incoerência com as avaliações anteriores.

5. Recurso conhecido e provido.